Tribunal: STJ
Processo: 2076969-51.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216945 - SP (2025/0195335-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EIKE MARQUES XAVIER DE CAMARGO (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS LEITE RIBEIRO HOLLOWAY - SP309864
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. ROUBO
HABEAS CORPUS
MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TESE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS
CONDUTAS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE LOCAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUTORIA. INOVAÇÃO. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Insta salientar que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do
indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente
quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum
, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se
libertatis
mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema,
previstos na legislação processual penal.
2. No caso concreto, a segregação preventiva encontra-se devidamente
motivada, pois invocou o Juízo sentenciante a necessidade da prisão
preventiva diante da gravidade do delito praticado e da periculosidade do
acusado remetendo-se aos motivos elencados nos autos, em que consta
que o crime foi cometido em concurso de agentes, com uso de arma de
fogo, para subtrair o veículo da vítima, mediante violência grave, porquanto
a vítima foi agredida violentamente, ficando com lesões de natureza grave,
tendo sofrido traumatismo cranioencefálico e hemorragia intracraniana,
necessitando de internação por cerca de um mês. Portanto, a prisão
preventiva está justificada.
3. Quanto à individualização das condutas do ora agravante, tem-se que a
tese não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por
esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
4. No que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria, de que o
acusado não teria praticado as agressões bem como não se encontrava no
local dos fatos, cumpre esclarecer, preliminarmente, que a via estreita do
(e do seu recurso ordinário) não comporta o "
habeas corpus
exame da
veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão
preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente
para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de
" (STF, RHC n. 123.812, relator
certeza, próprio da sentença condenatória
Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de
).
20/10/2014
Documento eletrônico VDA49966685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/08/2025 19:46:48
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: e2a25669-2e30-44b2-89f1-a23895589905

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do
21/08/2025
27/08/2025
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Antonio
Saldanha Palheiro.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49966685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/08/2025 19:46:48
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: e2a25669-2e30-44b2-89f1-a23895589905

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216945 - SP (2025/0195335-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EIKE MARQUES XAVIER DE CAMARGO (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS LEITE RIBEIRO HOLLOWAY - SP309864
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. ROUBO
HABEAS CORPUS
MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TESE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS
CONDUTAS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE LOCAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUTORIA. INOVAÇÃO. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Insta salientar que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do
indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente
quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum
, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se
libertatis
mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema,
previstos na legislação processual penal.
2. No caso concreto, a segregação preventiva encontra-se devidamente
motivada, pois invocou o Juízo sentenciante a necessidade da prisão
preventiva diante da gravidade do delito praticado e da periculosidade do
acusado remetendo-se aos motivos elencados nos autos, em que consta
que o crime foi cometido em concurso de agentes, com uso de arma de
fogo, para subtrair o veículo da vítima, mediante violência grave, porquanto
a vítima foi agredida violentamente, ficando com lesões de natureza grave,
tendo sofrido traumatismo cranioencefálico e hemorragia intracraniana,
necessitando de internação por cerca de um mês. Portanto, a prisão
preventiva está justificada.
3. Quanto à individualização das condutas do ora agravante, tem-se que a
tese não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por
esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
4. No que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria, de que o
acusado não teria praticado as agressões bem como não se encontrava no
local dos fatos, cumpre esclarecer, preliminarmente, que a via estreita do
(e do seu recurso ordinário) não comporta o "
habeas corpus
exame da
veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão
preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente
para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de
" (STF, RHC n. 123.812, relator
certeza, próprio da sentença condenatória
Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de
).
20/10/2014
Documento eletrônico VDA49678328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/08/2025 15:20:30
Código de Controle do Documento: 2ff0dc17-079c-4fea-9168-d9687a7972c0

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Cuida-se de agravo regimental interposto por EIKE MARQUES XAVIER DE
CAMARGO contra a decisão deste relator que denegou a ordem (e-STJ fls. 1.130/1.

136).
Depreende-se dos autos que o agravante foi sentenciado à pena de 8 anos
e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art.
157, § 3°, inciso I, do Código Penal, sendo-lhe negado o recurso em liberdade.
Em suas razões, a defesa reitera as teses da inicial, asseverando a
ausência de fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva.
Salienta que "o recorrente é primário e que não praticou as agressões pois
nem no local estava, bem como não havendo previsibilidade de tal excesso pelo outro
imputado é que deve ser feita a distinções de situações" (e-STJ fl. 1.143).
Busca, assim, a retratação da decisão ora impugnada ou a apresentação do
presente recurso perante o órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Como visto no relatório, insurge-se a defesa contra a prisão processual do
agravante.
O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente
comprovada a existência do
, sendo vedado o recolhimento de
periculum libertatis
alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da
medida extrema, previstos na legislação processual penal.
No caso, confira-se o que consta da sentença condenatória no ponto em
que manteve a custódia cautelar (e-STJ fl. 1.071, grifei):
À luz da pena aplicada e do regime inicial fixado, vigentes os motivos já
, e não havendo fato novo que altere a
elencados anteriormente nos autos
situação da custódia, não poderão os réus recorrer em liberdade, mostrando-
se imperiosa a manutenção no cárcere, não só para assegurar a aplicação
da lei penal, como também para garantia da ordem pública.
Documento eletrônico VDA49678328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/08/2025 15:20:30
Código de Controle do Documento: 2ff0dc17-079c-4fea-9168-d9687a7972c0

No caso, são estes os fundamentos invocados para a conversão da prisão
em flagrante em preventiva (e-STJ fl. 32, grifei):
E imputado aos indiciados o delito de roubo majorado cometido contra a
vítima Luis Henrique Tebom.
Neste caso, a prisão preventiva faz-se imprescindível para garantia da
ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta do delito
praticado, uma vez que os investigados renderam a vítima para realizar a
subtração, a ameaçaram mediante uso de arma de fogo, bem como a
agrediram violentamente, causando lesões de natureza grave (conforme o
laudo de fls. 222/223, Luis Henrique sofreu traumatismo cranioencefálico
.
com hemorragia intracraniana, permanecendo internado por quase um mês)
Assim, tem-se que a gravidade do delito é reveladora do elevado grau de
, devendo a segregação ser decretada para
periculosidade dos agentes
garantia da ordem pública.

Como se vê, a manutenção da segregação preventiva encontra-se
devidamente fundamentada, pois invocou o Juízo sentenciante a necessidade da
prisão preventiva diante da gravidade do delito praticado e da periculosidade do
acusado remetendo-se aos motivos elencados nos autos, em que consta que o crime
foi cometido em concurso de agentes, com uso de arma de fogo, para subtrair o
veículo da vítima, mediante violência grave, porquanto a vítima foi agredida
violentamente, ficando com lesões de natureza grave, tendo sofrido traumatismo
cranioencefálico e hemorragia intracraniana, necessitando de internação por cerca de
um mês. Portanto, a prisão preventiva está justificada.
Em casos análogos, guardadas as devidas particularidades, o Superior
Tribunal de Justiça assim se pronunciou:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES.
PRISÃO
PREVENTIVA.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE.
1. A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui
motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da
ordem pública.
2. [...] "o Recorrido foi flagranteado na posse da importância de R$ 1.029,00
(mil e vinte e nove reais) após ter, aparentemente, subtraído a referida
quantia da Farmácia Drogasil do Município de Juazeiro, fingindo estar
armado, abordando e ameaçando o preposto da vítima com um pedaço de
espelho, empreendendo fuga em seguida".
3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia
cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares
alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 717.273/BA, relator Ministro
Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de 1o/4/2022.)
29/3/2022

Documento eletrônico VDA49678328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/08/2025 15:20:30
Código de Controle do Documento: 2ff0dc17-079c-4fea-9168-d9687a7972c0

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES.
PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INVIABILIDADE. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE.
DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DIANTE DE PENA
FUTURA. DISCUSSÃO INCABÍVEL ANTES DA CONCLUSÃO DO
PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal,
poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal, desde que presentes provas da existência do crime e indícios
suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do
imputado.
2. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada
na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a
reiteração delitiva, pois, conforme consignado no decreto preventivo, o
agravante, flagrado por roubo a uma farmácia mediante simulação de porte
de arma de fogo, têm histórico criminal pretérito, e ainda teria cometido o
delito durante gozo de liberdade provisória após pagamento de fiança.
3. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a preservação da
ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente
possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias
denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade" (AgRg no HC 710.216/PR, Rel. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
8/3/2022
).
14/3/2022
4. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto
a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria
acautelada com a soltura deles. Sobre o tema: RHC 91.896/BA, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
;
15/03/2018
23/03/2018
HC 426.142/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
; e HC 400.411/SE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
5/4/2018
16/4/2018
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.
7/12/2017
15/12/2017
5. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável
futura pena do agravante não comporta acolhimento, pois apenas a
conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado
com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável tal
discussão neste momento preliminar.
Sobre o tema: RHC 87.629/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe
; HC 409.594/PR, Rel.
3/10/2017
11/10/2017
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
3/10/2017
.
9/10/2017
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 761.449/SP, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
6/9/2022
.)
15/9/2022

Documento eletrônico VDA49678328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/08/2025 15:20:30
Código de Controle do Documento: 2ff0dc17-079c-4fea-9168-d9687a7972c0

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO
TENTADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
NECESSIDADE
DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CARACTERIZADO.
REGIME
SEMIABERTO.
COMPATIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada
para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que
presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ademais, o magistrado,
ao prolatar sentença, "decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção
ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida
cautelar".
2. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na
necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da
conduta delituosa, pois a tentativa de roubo teria sido praticada mediante o
uso de simulacro de arma de fogo, o que justifica a prisão cautelar,
consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há
constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em
razão do modus operandi com que o delito fora praticado.
3. Soma-se a isso, ainda, o fato de que o ora agravante é multirreincidente,
com três condenações anteriores, o que também justifica a prisão cautelar
para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva.
4. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que a
manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não
requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que
permanecem intactos os motivos ensejadores da custódia cautelar, desde
que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na
espécie.
5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do
agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua
soltura.
6. A manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível
com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação
da segregação cautelar com o regime estabelecido pela sentença
condenatória.
7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 754.327/RJ, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
13/9/2022
, grifei.)
21/9/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
ROUBO
SIMPLES.
PRISÃO
PREVENTIVA.
DECRETO
DEVIDAMENTE MOTIVADO. ACUSADO EM LIBERDADE PROVISÓRIA
QUANDO DA PRÁTICA DO CRIME EM APREÇO. DELITO PRATICADO
SEM A UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO.
FIXAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49678328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/08/2025 15:20:30
Código de Controle do Documento: 2ff0dc17-079c-4fea-9168-d9687a7972c0

1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis,
sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na
legislação processual penal.
2. Na espécie, não há falar em decisum desprovido de fundamentação, pois
invocou o Juízo de primeiro grau, sobretudo, a reiteração delitiva, já que o
agravado encontrava-se em livramento condicional, pelo crime de furto,
.
quando praticou o delito em apreço
No entanto, mesmo levando em conta a motivação declinada no decreto
prisional, as particularidades do caso demonstram a suficiência, a
adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas menos severas
previstas no art. 319 do CPP. É que se está diante do delito de roubo
simples, sem utilização de arma de fogo.
Assim, considerando as particularidades da presente situação, a fixação de
medidas cautelares diversas da prisão mostra-se satisfatória e apropriada
para a salvaguarda do bem ameaçado pela liberdade plena do acusado.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 190.658/MG, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
11/3/2024
DJe de
, grifei.)
14/3/2024

Quanto à individualização das condutas do ora agravante, tem-se que a tese
não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte, sob
pena de indevida supressão de instância.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO
DIREITO
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA, E NATUREZA E QUANTIDADE DA
DROGA APREENDIDA. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
1. Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo, também não pode ser objeto
de análise nesta Superior Corte, sob pena de indevida supressão de
instância.
[...]
3. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido, e, nesta parte,
improvido. (RHC n. 68.025/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
.)
17/5/2016
25/5/2016

Por fim, no que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria, de
que o acusado não teria praticado as agressões bem como não se encontrava no local
dos fatos, cumpre esclarecer, preliminarmente, que a via estreita do
(e
habeas corpus
do seu recurso ordinário) não comporta o "exame da veracidade do suporte probatório
Documento eletrônico VDA49678328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/08/2025 15:20:30
Código de Controle do Documento: 2ff0dc17-079c-4fea-9168-d9687a7972c0

que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o
reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e
" (STF, RHC n. 123.812,
não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória
relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de
).
20/10/2014
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO E
FURTO QUALIFICADO. CÓDIGO PENAL. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA
DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ANÁLISE FÁTICO-
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
PERICULUM
LIBERTATIS.
REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. PROBLEMAS DE SAÚDE. PRISÃO
DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GRAVIDADE E DA
AUSÊNCIA DE ESTRUTURA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
ORDEM DENEGADA.
1. A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva
demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a angusta via
do writ, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal.
[...]
4. Ordem denegada. (HC n. 380.198/DF, relatora Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
16/2/2017
24/2/2017

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COAÇÃO ILEGAL
NÃO DEMONSTRADA.
[...]
2. A alegação de ausência de provas da autoria configura tese de inocência,
que não encontra espaço para análise na estreita via do habeas corpus, uma
vez que demanda o exame do contexto fático-probatório. Precedentes.
[...]
5. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 315.877/SP, relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
15/3/2016
28/3/2016

Ademais, o excerto do decreto prisional colacionado acima demonstra que
há indícios suficientes de autoria e, para desconstituir tal entendimento seria
necessário extenso revolvimento do acervo fático-probatório, providência que,
conforme delineado acima, esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental.
Assim, não merece conhecimento a alegação de ausência de indícios de
autoria.
Documento eletrônico VDA49678328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/08/2025 15:20:30
Código de Controle do Documento: 2ff0dc17-079c-4fea-9168-d9687a7972c0

À vista do exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49678328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/08/2025 15:20:30
Código de Controle do Documento: 2ff0dc17-079c-4fea-9168-d9687a7972c0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 216.945 / SP
Número Registro: 2025/0195335-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15004902420248260125 15006513420248260125 20769695120258260000
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EIKE MARQUES XAVIER DE CAMARGO (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS LEITE RIBEIRO HOLLOWAY - SP309864
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EIKE MARQUES XAVIER DE CAMARGO (PRESO)
ADVOGADO : MARCOS LEITE RIBEIRO HOLLOWAY - SP309864
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/08/2025
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
27/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Documento eletrônico VDA49936258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:36:50
Código de Controle do Documento: a57ed8bd-ff07-4a54-9a8c-80cb562c4b81

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:36:50
Código de Controle do Documento: a57ed8bd-ff07-4a54-9a8c-80cb562c4b81